Tribunal: TJES
Processo: 5000117-82.2025.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização Trabalhista
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000117-82.2025.8.08.0016

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARISA SILVA DE AZEVEDO MANHONE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e o respectivo pagamento de FGTS. A autora atuou como professora em regime de designação temporária para o Município de Conceição do Castelo em períodos sucessivos entre 2020 e 2024.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas renovações contratuais para o exercício da função de magistério descaracterizam a natureza temporária e o excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), e se tal nulidade gera o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária deve atender a necessidade transitória e excepcional interesse público. A permanência do vínculo por 5 (cinco) anos consecutivos para a mesma função (Professor) desnatura a transitoriedade e configura burla à exigência constitucional de concurso público (art. 37, II, CF).

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato com a Administração Pública declarado nulo por ausência de concurso público.

5. No âmbito estadual, a Súmula nº 22 do TJES ratifica o direito ao FGTS mesmo em casos de nulidade por desvirtuamento das hipóteses do art. 37, IX, da CF.

6. Quanto aos índices de atualização, aplica-se a modulação de efeitos da ADI 5090 (STF), garantindo-se que a correção dos saldos de FGTS não seja inferior ao IPCA.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade dos contratos e condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS do período.

Tese de julgamento:
“1. As sucessivas renovações de contratos temporários por período superior a 3 (três) anos, para o exercício de funções permanentes de magistério, desvirtuam o art. 37, IX, da CF e impõem o reconhecimento da nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade da contratação, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS, em observância à Súmula 22 do TJES.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO: 5000117-82.2025.8.08.0016

RECORRENTE: MARISA SILVA DE AZEVEDO MANHONE

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CONCEICAO DO CASTELO

JUIZ SENTENCIANTE: JOSE BORGES TEIXEIRA JUNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. MAGISTÉRIO MUNICIPAL. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. SÚMULA 22 DO TJES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto por servidora pública contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de contratos temporários e o respectivo pagamento de FGTS. A autora atuou como professora em regime de designação temporária para o Município de Conceição do Castelo em períodos sucessivos entre 2020 e 2024.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se as sucessivas renovações contratuais para o exercício da função de magistério descaracterizam a natureza temporária e o excepcional interesse público (art. 37, IX, CF), e se tal nulidade gera o direito ao levantamento dos depósitos de FGTS.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária deve atender a necessidade transitória e excepcional interesse público. A permanência do vínculo por 5 (cinco) anos consecutivos para a mesma função (Professor) desnatura a transitoriedade e configura burla à exigência constitucional de concurso público (art. 37, II, CF).

4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, firmou o entendimento de que é devido o depósito do FGTS aos trabalhadores que tiveram seu contrato com a Administração Pública declarado nulo por ausência de concurso público.

5. No âmbito estadual, a Súmula nº 22 do TJES ratifica o direito ao FGTS mesmo em casos de nulidade por desvirtuamento das hipóteses do art. 37, IX, da CF.

6. Quanto aos índices de atualização, aplica-se a modulação de efeitos da ADI 5090 (STF), garantindo-se que a correção dos saldos de FGTS não seja inferior ao IPCA.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para declarar a nulidade dos contratos e condenar o ente municipal ao pagamento do FGTS do período.

Tese de julgamento:
“1. As sucessivas renovações de contratos temporários por período superior a 3 (três) anos, para o exercício de funções permanentes de magistério, desvirtuam o art. 37, IX, da CF e impõem o reconhecimento da nulidade do vínculo. 2. Declarada a nulidade da contratação, é devido o pagamento dos depósitos de FGTS, em observância à Súmula 22 do TJES.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Ordinária
ajuizada por
MARISA SILVA DE AZEVEDO MANHONE
em face do
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
.

A parte autora narra, em síntese, que ocupou o cargo de professora sob o regime de designação temporária mediante sucessivas renovações, o que reputa ilegal, eis que entende não configurada a hipótese justificadora da contratação sem concurso público (art. 37, IX, da CF). Requer a declaração de nulidade dos contratos firmados com o Município e, consequentemente, o pagamento do FGTS correspondente ao período.

Em contestação (ID 15186621), o Município defendeu a regularidade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (ID 15186740), que
JULGOU IMPROCEDENTE
os pedidos iniciais.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 15186741), sustentando que a sentença merece reforma, porquanto a função e o lapso temporal dos contratos não preenchem os requisitos de excepcionalidade previstos no art. 37, IX, da Constituição Federal.

Em contrarrazões (ID 15186747), o Município manifestou-se pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro
à recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil a condição de hipossuficiência da recorrente.

Conheço
do recurso inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo ao exame do mérito, adiantando que o caso comporta reforma.

Segundo a narrativa inicial, a Sra.
Marisa Silva de Azevedo Manhone
foi contratada por designação temporária para exercer a função de “Professora MAPA V” nos seguintes períodos:

03/02/2020 a 21/12/2020 - vide contrato de ID 15186622.

01/02/2021 a 23/12/2021 - vide contrato de ID 15186623.

31/01/2022 a 22/12/2022 - vide contrato de ID 15186624.

01/02/2023 a 22/12/2023 - vide contrato de ID 15186625.

01/02/2024 a 24/12/2024 - vide contrato de ID 15186626.

Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, a contratação temporária é facultada à Administração Pública para o atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público
, conforme estabelecido em lei. Tal modalidade destina-se a cobrir contingências inesperadas (como substituições de servidores afastados por licenças) quando for impossível a realização imediata de concurso público.

O que eiva a contratação de nulidade são as
sucessivas renovações
que desvirtuam a natureza temporária e excepcional da função, configurando burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF).

No caso em tela, observa-se que todos os contratos foram firmados para o exercício do mesmo cargo (Professor). A continuidade do vínculo por 5 (cinco) anos consecutivos (2020 a 2024) ultrapassa o limite da razoabilidade, o qual a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça (TJES) costuma fixar em até 3 (três) anos.

Ainda que eventualmente tenha sido interrompida entre um vínculo e outro (por curtos lapsos temporais), não afasta a natureza desvirtuada da contratação sucessiva. Na verdade, o contrato só foi interrompido no período de férias escolares, o que reforça a natureza irregular da relação.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do FGTS, de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:
“É devido o depósito do Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

No que diz respeito aos índices aplicáveis à condenação, anoto que o STF, no julgamento da ADI 5090, firmou entendimento no sentido de que a correção das contas do FGTS deve garantir, no mínimo, a reposição inflacionária pelo índice oficial (IPCA).

No entanto, considerando a modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal e a jurisprudência firmada no Tema 731 do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a correção monetária deve seguir a TR até a data da decisão do STF na ADI 5090 e, posteriormente, a sistemática determinada pelo Supremo Tribunal Federal (IPCA).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral, a fim de:

1.
Declarar a nulidade
dos contratos temporários firmados entre as partes;

2.
Condenar o MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
ao pagamento dos depósitos de FGTS incidentes sobre as verbas salariais percebidas no período contratual mantido entre as partes (2020-2024), com juros de mora desde a citação e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, adotados os critérios de correção monetária determinados na fundamentação supra.

Sem custas e honorários, ante provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)